Tribunal: TJMT
Processo: 1016443-31.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016443-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MANOEL DOS SANTOS FERRAZ - CPF: 875.984.771-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MANOEL DOS SANTOS FERRAZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – COMUTAÇÃO DE PENA COM BASE NO DECRETO N. 9.246/17 – INDEFERIMENTO – HEDIONDEZ DO DELITO – CRIME COMETIDO ANTES DA EDIÇÃO DA LEI 8.072/90 – INCLUSÃO NO ROL
DE
CRIMES HEDIONDOS A PARTIR DA LEI 8.930/94 – FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA NEGAR O BENEFÍCIO – IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA –
PRECEDENTES DO STJ E STF – CRIME À ÉPOCA DO COMETIMENTO NÃO CONSIDERADO HEDIONDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, PARA AFASTAR O ÓBICE E DETERMINAR A REAPRECIAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS.

Nossa norma Constitucional impede a retroatividade de lei penal prejudicial ao réu, ao dispor o inciso XL do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.

O Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “
Não dispondo o decreto autorizador de forma contrária, os condenados por crimes de natureza hedionda têm direito aos benefícios de indulto ou de comutação de pena, desde que as infrações penais tenham sido praticadas antes da vigência da Lei n. 8.072/1990 e suas modificadoras.”

Se não há no decreto autorizador disposição de forma contrária e não sendo o delito praticado pelo agravante considerado hediondo à época da sua prática, não há como elencá-lo nessa condição. Recurso parcialmente provido, em dissonância com o parecer, para afastar o óbice da hediondez e determinar ao juízo da execução que reaprecie os demais requisitos previstos no Decreto Presidencial n. 9.246/2017 para a comutação pretendida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1016443-31.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MANOEL DOS SANTOS FERRAZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Manoel dos Santos Ferraz contra decisão, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do processo executivo n. 0005269-93.2010.8.11.0064, indeferiu o pedido de comutação de pena, sob o fundamento de que a análise da hediondez do delito deve ser apurada na data de publicação do decreto e não na data de cometimento do delito.

Sustenta que para o deferimento do indulto e da comutação das penas devem-se observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão. Argumenta que o crime cometido pelo agravante foi praticado antes da vigência da Lei n.º 8.930/94, que alterou a Lei n.º 8.072/90, e não se enquadra na natureza de crime hediondo, não podendo o benefício da comutação ser negado sob esse fundamento, sendo vedada as interpretações extensivas do decreto.

Requer seja reconhecida e aplicada a comutação de pena em favor do agravante.

O Ministério Público, em contrarrazões, rebate os argumentos da defesa, pugnando pelo desprovimento do agravo, ID. 53242962.

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida, ID. 53242965.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso, ID. 56293460.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MANOEL DOS SANTOS FERRAZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se o recurso quanto à possibilidade ou não de concessão do indulto e comutação de pena previstos no Decreto Presidencial n. 9.246/17, em favor do agravante.

O art. 3º do Decreto n. 9246, de 21 de dezembro de 2017, dispõe:

Art. 3º O indulto natalino ou a comutação de pena não será concedido às pessoas condenadas por crime:

I - de tortura ou terrorismo;

II - tipificado nos
art. 33, caput

e
§ 1º
,
art. 34
,
art. 36
e
art. 37 da Lei nº 11.343, de 2006
, exceto na hipótese prevista no art. 1º, caput , inciso IV, deste Decreto;

III - considerado hediondo ou a este equiparado, ainda que praticado sem grave ameaça ou violência a pessoa, nos termos da
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990
;

IV - praticado com violência ou grave ameaça contra os militares e os agentes de segurança pública, de que tratam os
art. 142
e
art. 144 da Constituição
, no exercício da função ou em decorrência dela;

V - tipificado nos
art. 240
,
art. 241
e
art. 241-A
,
caput
e
§ 1º, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
; ou

VI - tipificado nos
art. 215
,
art. 216-A
,
art. 218
e
art. 218-A do Decreto-Lei nº 2.848
, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.”
(sem grifo no original)

Pois bem, o agravante
Manoel dos Santos Ferraz foi
condenado, por delito praticado em 15-01-1990 a uma pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, por duas vezes.

Da análise da decisão impugnada, verifica-se que a negativa ao benefício se deu em razão de tratar-se de crime hediondo – com avaliação da natureza do delito à época da edição do decreto presidencial –, em que pese cometido em 15-01-1990, anteriormente à edição da Lei n. 8.072/90, que introduziu no ordenamento jurídico o conceito de crimes hediondos, bem como da Lei n. 8.930/94, que acresceu a esse rol o homicídio qualificado.

Todavia, nossa norma Constitucional impede a retroatividade de lei penal prejudicial ao réu, ao dispor o inciso XL do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.

Assim, não é possível retroagir a aplicação do mencionado diploma legal a fim de prejudicar o réu, negando-lhe direito que só passou a ser vedado em data superveniente.

O Superior Tribunal de Justiça fixou teses na edição de n. 139 sobre indulto e comutação de pena. Confira-se a tese no item 10, apresentada especificamente no tocante ao objeto recursal:

“Jurisprudência em tese STJ

DO INDULTO E DA COMUTAÇÃO DE PENA

10) Não dispondo o decreto autorizador de forma contrária, os condenados por crimes de natureza hedionda têm direito aos benefícios de indulto ou de comutação de pena, desde que as infrações penais tenham sido praticadas antes da vigência da Lei n. 8.072/1990 e suas modificadoras.
Julgados: AgRg no HC 370983/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019; HC 362286/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016; HC 327861/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 07/03/2016; HC 334923/RJ, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 19/11/2015; HC 276686/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014; HC 211685/SP, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 21/05/2013.”

Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS" - COMUTAÇÃO DA PENA - ESPÉCIE DE INDULTO PARCIAL - CRIMES DE HOMICÍDIOS E DE ROUBOS QUALIFICADOS - PRÁTICA OCORRIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.072/90 E DA LEI Nº 8.930/94 - INDEFERIMENTO, PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, DE PEDIDO DE COMUTAÇÃO DA PENA, PELO FATO DE TRATAR-SE DE CRIME HEDIONDO, NÃO OBSTANTE COMETIDO EM MOMENTO (1987) QUE PRECEDEU A DEFINIÇÃO LEGAL, COMO HEDIONDO, DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (LEI Nº 8.930/94) - INAPLICABILIDADE DE LEI PENAL SUPERVENIENTE MAIS GRAVOSA ("LEX GRAVIOR") - VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5º, XL) - "HABEAS CORPUS" DEFERIDO. - Revelam-se passíveis de indulto (total ou parcial), não obstante a regra inscrita no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, os crimes cujo caráter hediondo lhes tenha sido atribuído por legislação superveniente ao momento em que consumados ou tentados. Precedentes. - O sistema constitucional brasileiro impede a aplicação de leis penais supervenientes mais gravosas, como aquelas que afastam a incidência, sobre fatos delituosos cometidos em momento anterior ao da edição da "lex gravior", de causas extintivas da punibilidade (ou, ainda, daquelas que autorizam a substituição da sanção por outra mais benéfica).”
(HC 97700, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/04/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)

“Habeas Corpus. 2. Homicídio qualificado praticado antes do advento da Lei n.° 8.072/90. Concessão de indulto. Possibilidade. Observância do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. (art. 5º, XL, da CF). 3. Constrangimento ilegal caracterizado. 4. Ordem concedida.”
(HC 104817, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/11/2010, DJe-243 DIVULG 13-12-2010 PUBLIC 14-12-2010 EMENT VOL-02450-01 PP-00176)

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI 8.930/94, QUE O INSERIU COMO CRIME HEDIONDO NA LEI N. 8.072/90. CONCESSÃO DE INDULTO. CASSAÇÃO EM AGRAVO À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, INCISO XL DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. Homicídio qualificado praticado anteriormente à vigência da Lei 8.930/94, que o inseriu no rol dos crimes hediondos da Lei 8.072/90. Concessão de indulto com fundamento no decreto 4.495/02. Cassação, em agravo à execução, sob o fundamento de haver disposição expressa, no decreto, vedando o benefício aos condenados por crimes hediondos. Violação do princípio da irretroatividade da lei, cuja exceção é a retroatividade da lei penal benéfica. Ordem concedida.”
(STF, 2.ª Turma, HC 99727/RJ, Rel. Min. Eros Grau, v.u., j. 01.12.2009; pub. DJe de 11.02.2010)

Desse modo, se não há no decreto autorizador disposição de forma contrária e não sendo o delito praticado pelo agravante considerado hediondo à época da sua prática, não há como elencá-lo nessa condição depois de passados mais de 30 (trinta) anos da sua ocorrência.

Portanto, não há óbice à concessão dos benefícios do Decreto Presidencial n. 9.246/2017 no que diz respeito à questão objetiva ao condenado por crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos IV, do Código Penal praticado em
15-01-1990.

À vista de todo o exposto e, em dissonância com o parecer ministerial, DOU

PARCIAL PROVIMENTO ao agravo, para que o juiz da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Rondonópolis, afastado o caráter hediondo do delito praticado pelo reeducando, reaprecie os demais requisitos previstos expressamente no Decreto Presidencial n. 9.246/2017 para a comutação pretendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020